Tribunal: CARF
Processo: 19515.002972/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002972/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.158 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
GE GE CIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2005
SIMPLES. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
É possível a exclusão de ofício do contribuinte do regime simples, desde que
demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não se submeter ao
regime do simples
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordamos membros do colegiado,
por unanimide de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002972/2007-41
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.158 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002972/2007-41

Relatório
Trata-se de exclusão do Simples Federal por ter a Recorrente omitido receitas que,
somadas à receita declarada, superou, no ano-calendário de 2004, o limite estabelecido para as
empresas de pequeno porte permaneceram no Simples (art. 9o, II, da Lei no 9.317, de 1996). A
omissão de receita foi apurada no bojo do processo administrativo no. 19515.002971/2007-05
Diante da omissão de receita apurada no processo no foi emitido o Ato
Declaratório Executivo Dicat;/Derat/SPO no 241, de 23 de novembro de 2007 excluindo a
empresa do Simples a partir de 01/01/2005.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
30/33. Esta manifestação de inconformidade foi apreciada pela DRJ, por meio do acórdão no 16-
25.039 que reconheceu a nulidade do ADC 241/2007 por ter sido lavrado por pessoa
incompetente (fls. 41/48 numeração do e- processo).
Os autos foram devolvidos ao órgão preparador que lavrou o ADE no 48/2010, por
meio do qual a contribuinte foi considerada excluída do Simples por ter ultrapassado o limite
legal para receita bruta no ano-calendário. Os efeitos da exclusão da empresa do Simples foram a
partir de 01/01/2005.
O novo Ato Declaratório Executivo foi cientificado à contribuinte em 30/08/2010.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) É nulo o ato de exclusão por ser decorrente do auto de infração formalizado
no processo administrativo no 19515.002971/2007-05, o qual estaria com sua
exigibilidade suspensa.
b) A exclusão do simples somente poderia prevalecer na hipótese de trânsito em
julgado do referido auto de infração com a constituição definitiva do crédito
tributário.

Em 06 de janeiro de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa (fls. 94):

LIMITE DE RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela legislação do
Simples, deve ser excluído deste sistema de tributação no ano-calendário subsequente
ao que ocorrer o excesso de receita.

Cientificada (AR fls. 102), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
106/109 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.158 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002972/2007-41

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Alega a Recorrente que a manutenção de sua exclusão do SIMPLES somente
poderia prevalecer na hipótese de trânsito em julgado do processo no 19515.002971/2007-05 no
qual teria sido apurada a omissão de receita estaria pendente de julgamento.
No caso dos autos, o processo no 19515.002971/2007-05 relativo à omissão de
receita já foi objeto de decisão definitiva perante o CARF o qual confirmou o lançamento. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
NULIDADE – INEXISTÊNCIA – Atendidos todos os requisitos do artigo 10 do
Decreto 70.235/72 é plenamente válido o lançamento fiscal.
DILIGÊNCIA A FORNECEDORES – PROVA ILÍCITA – É lícita a prova de compras
omitidas por diligência junto a fornecedores para confronto com a escrita da
contribuinte, tanto mais quando ela foi intimada e tomou conhecimento dos documentos
obtidos contra sí em sede de fiscalização, tendo oportunidade de questionar sua
veracidade ou aplicabilidade.
OMISSÃO DE COMPRAS. PRESUNÇÃO LEGAL- ÔNUS DA PROVA –
Comprovada a realização de compras não escrituradas, nos termos do artigo 40 da Lei
9.430/96, o valor correspondente deve ser considerado receita omitida para fins de
tributação no regime SIMPLES. Cabe à contribuinte a comprovação de toda a sua
receita.
Assim, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do processo
administrativo no 19515.002971/2007-05 não resta dúvida de que a Recorrente ultrapassou o
limite de receita bruta previsto em lei, devendo ser mantida sua exclusão do Simples.
1) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.158 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002972/2007-41

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital